Tribunal: TJDFT
Processo: 0011864-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EMPREGO DE MEIO CRUEL. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO DE INTERPOSIÇÃO INDICANDO TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA HARMÔNICA COM A LEGISLAÇÃO E COM A DECISÃO DOS JURADOS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM O ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e tendo sido indicadas todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas, ainda que o recorrente, em suas razões recursais, tenha apresentado inconformismo apenas relativamente à alínea “c” e “d”.
2. Inexiste qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença não merece qualquer censura.
3. A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, pela alegação de ser a decisão dos Jurados contrária à prova, pode ocorrer apenas quando configurado um integral descompasso com os elementos probatórios carreados aos autos. Na hipótese, considerando que a autoria imputada ao recorrente e o reconhecimento das qualificadoras encontram respaldo no conjunto probatório, não há que se falar em decisão contrária à prova dos autos.
4. Confirma-se a avaliação desfavorável da culpabilidade com fundamento na prática dos crimes por mais de uma gente e na premeditação do delito.
5. Afasta-se a agravante da reincidência se à época dos delitos apurados nos presentes autos o réu não ostentava condenação com trânsito em julgado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, caput, ambos do Código Penal e do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, caput, todos do Código Penal, afastar a agravante da reincidência, reduzindo a pena total do recorrente de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão para 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.